Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (Id 61837201 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão de contrato com restituição de valores n. 0711420-88.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a antecipação de tutela em favor de Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva para determinar o bloqueio da quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), via BacenJud, nas contas da correspondente de corretora de câmbio contratada pelos agravantes, a J.P.F Viagens e Turismo Ltda. e de suas associadas, também beneficiárias de depósitos bancários feitos pelos recorrentes, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., a J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (J&amp;B Turismo) e o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda (JL Viagens e Turismo). O bloqueio eletrônico foi deferido contra todas as instituições recebedoras dos depósitos bancários realizados pelos agravantes, dada a probabilidade de terem encerrado suas atividades sem cumprirem seus compromissos, porque deixaram de oferecer canais de atendimento ao consumidor, respondem a várias ações judiciais e recebem inúmeras reclamações em sítios da internet. A decisão recorrida condicionou eventual futuro bloqueio eletrônico contra a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. – instituições financeiras responsáveis pelas correspondentes em operação de câmbio acima – a prévio contraditório, necessário a elucidar a legitimidade e/ou responsabilidade que se lhes possa imputar por eventual ressarcimento de danos almejado pelos autores. Por fim, a decisão indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés, determinando a exclusão da sócia-administradora da J.P.F Viagens e Turismo Ltda., Bianca Monteiro Azevedo (Id 61815998 do processo de referência), dos sócios da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., Jesse de Souza Oliveira e Jean Morais Oliveira - administrador (Ids 61815995 e 61815996 do processo de referência), e do administrador do Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., Fernando Rocha Luck (Id 61815997 do processo de referência) do polo passivo da ação. O indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica se deu nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, consoante a teoria menor, exigindo a magistrada prévia comprovação de que a personalidade jurídica das empresas rés seja obstáculo à indenização ainda por ser reconhecida em favor dos consumidores agravante, notadamente porque a vencer o prazo para adimplemento da prestação contratual a eles devida – aquisição de U$ 10.000,00 (dez mil dólares norteamericanos) para entrega em 19/5/2020, às 18h (Id 61482976 do processo de referência). Em razões recursais (Id 15791004), sustentam os agravantes existirem provas suficientes para demonstrar que as sociedades empresárias demandadas não honrarão a obrigação de entrega futura da moeda estrangeira aos agravantes e que, com isso, a manutenção de seus administradores no polo passivo e a consequente desconsideração da personalidade jurídica das respectivas empresas é medida que se impõe. Seguindo, informam que as sociedades corretoras de câmbio parceiras das correspondentes com quem os agravantes realizaram o negócio, a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. são, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do CMN (Conselho Monetário Nacional), inteiramente responsáveis pelo atendimento prestado aos agravantes. Hachuram, ainda, que a B&amp;T e a União deveriam ter o controle das atividades de seus correspondentes (art. 14 da mesma resolução) e lembram que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela ocorrência dos danos causados aos consumidores (art. 7o, parágrafo único do CDC). Ao final, requerem a ampliação da antecipação de tutela já concedida, a fim de incluir no bloqueio eletrônico, via BacenJud, a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, além dos administradores das correspondentes demandadas, que devem ser mantidos no polo passivo da ação para processamento e deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 134 §§ 2o e 3o do CPC. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 15832701 e 15832702). Em petição no Id 15875433, requerem os agravantes a exclusão da empresa B&amp;T Corretora do polo passivo, porque a relação contratual entre ela e as correspondentes se encerrou em 22/1/2020, antes da compra realizada em 28/1/2020, mas pleitearam a manutenção da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, devido à subsistência do vínculo negocial entre esta e as demais requeridas em 8/4/2020. Reiteraram a necessidade do bloqueio de valores dessa sociedade empresária pelo BacenJud, em razão de apenas ela até o momento dispor de ativos financeiros para suportar a indenização perseguida, em razão de as demais requeridas evidenciarem situação concreta de insolvência É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente, os agravantes Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva requerem a reforma da decisão atacada em dois pontos, nesta ordem: a) manter no polo passivo da ação os administradores das empresas contratadas e recebedoras do pagamento por eles realizado e b) incluir no bloqueio eletrônico, via BacenJud, além b.1) dos administradores da J.P.F Viagens e Turismo Ltda. (Bianca Monteiro Azevedo), da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (Jesse de Souza Oliveira e Jean Morais Oliveira) e do Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. (Fernando Rocha Luck), b.2) as instituições financeiras que as contrataram como correspondentes em operações de câmbio, a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Examinemos abaixo, por módulos, cada um dos tópicos acima. a) manter no polo passivo da ação os administradores das empresas contratadas A decisão vergastada indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias requeridas formulado pelos agravantes na petição inicial com fundamento na teoria menor adotada pelo art. 28, § 5o, do CDC[2]. Exigiu o juízo de origem prévia comprovação de que a personalidade jurídica constituiria efetivamente obstáculo à indenização do valor devido aos consumidores agravantes, em especial porque ainda vincenda a obrigação dita assumida (vencimento em 19/5/2020 às 18h - Id 61482976 do processo de referência) e pendente de reconhecimento na demanda. Com a devida vênia, não entendo ser essa a melhor solução para o caso. Primeiro, porque, como bem alinhavaram os agravantes, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, do CPC[3], fica dispensada a instauração do incidente no caso de o requerimento vir no corpo da petição inicial. Melhor, nos termos do § 3o acima, a hipótese eleita e reclamada pelos agravantes dispensa, além do incidente, a suspensão do feito. A dedução do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, em demanda originada de relação de direito material submetida à regência do Código de Defesa do Consumidor, confere maior proteção ao consumidor, sendo este direito fundamental estatuído pelo art. 5o, inc. XXXII, da CF[4], porque viabiliza a formação do título contra todos os responsáveis pela indenização do prejuízo, ressaltando a efetividade da prestação jurisdicional e a possibilidade concreta de satisfação futura do crédito a ser constituído. Importa reforçar, ainda, à luz dos art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5] e do art. 4o do CPC[6], a inegável utilidade e economicidade da solução aqui buscada. Ora, para o risco alardeado pelos agravantes de dilapidação de bens das sociedades empresárias devedoras, postergar o exame do pedido de desconsideração ou a possibilidade de vir a ser suspenso o processo inteiro enquanto se processa a desconsideração via incidente processual, como bem disseram os agravantes, pode tornar concretamente inócua a medida. Afinal, a despeito de não ser possível ao juízo, na ocasião do proferimento da decisão ora atacada, alcançar total ciência do esvaziamento de contas e bens das sociedades empresárias em exame, hoje é hialino, pelos resultados do BacenJud (Id 62184950 do processo de referência) e do RenaJud (Ids 62337722; 62337725; 62337728 e 62337729 do processo de referência), no esteio da própria teoria menor, que a insolvência das pessoas jurídicas em exame é, no mínimo, iminente, e que frustração do pagamento aos consumidores agravantes é muito provável. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita nas ementas dos acórdãos relatados por desembargadores atualmente integrantes da e. 1a Turma Cível, que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento, nada obstante a conclusão do julgamento que fecho diverso teve do que há de ser empreendido para a hipótese ora sub judicie, tendo em conta as particularidades dos casos lá enfrentados: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 28, § 5o, DO CDC. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas, a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Preliminar rejeitada. 3. No âmbito consumerista, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sempre que sua personalidade representar, de alguma forma, óbice ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 4. Decorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de culpa exclusiva da promitente vendedora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador deve ser integral e imediata, não se admitindo qualquer tipo de abatimento. 5. Embora seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para o acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 6. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas. (Acórdão 923530, 20130111156948APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2016, publicado no DJE: 4/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: S2 COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 1.015 admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O Novo Código de Processo Civil de 2015, entre uma de suas muitas novidades, passou a dispor sobre o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, criando uma nova modalidade de intervenção de terceiros. 3. O incidente deve ser processado para assegurar o contraditório efetivo dos terceiros que poderão ter seus bens atingidos pela desconsideração. 4. O Novo Código de Processo Civil no requerimento haja demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do §4o do art. 134. 5. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 6. No caso dos autos, o agravante formulou o pedido de desconsideração ainda na petição inicial do processo de conhecimento, o que é admitido pelo artigo 134, §2o, do CPC, todavia, não demonstrou nem o desvio de finalidade nem a suposta confusão patrimonial da empresa ré. 7. O mero inadimplemento da pessoa jurídica ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 8. Incabível no caso a aplicação da teoria menor prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1039431, 07058105020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva das partes rejeitadas com base na Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser verificadas com base no que a parte autora afirma na petição inicial, o que não se confunde com a procedência ou improcedência do pedido, uma vez que estas deverão ser aferidas quando do julgamento do mérito. 2. Os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica em relações de consumo são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação de que sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 3. A personalidade jurídica das recorrentes vem obstaculizando a satisfação do crédito do consumidor, haja vista a inexistência de qualquer bem passível de penhora pertencente à empresa, não merecendo reparos a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1044087, 07065336920178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por esses motivos, tem pleno cabimento o interesse de desde logo processar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária J.P.F Viagens e Turismo Ltda. e de suas associadas, também recebedoras de depósitos bancários feitos pelos recorrentes, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., a J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (J&amp;B Turismo) e o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda (JL Viagens e Turismo), para incluir, no polo passivo da demanda movida pelos agravantes, os administradores e sócios: Bianca Monteiro Azevedo, Jesse de Souza Oliveira e Jean Morais Oliveira e Fernando Rocha Luck. Admissível que sejam citados para tomarem conhecimento da propositura da demanda e a ela responderem, inclusive ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica aduzido para que os bens pessoais deles sejam afetados ao adimplemento da obrigação de indenizar a ser judicialmente reconhecida e certificada. A manutenção dos sócios e administradores das sociedades empresárias demandadas pelos agravantes deve ocorrer liminarmente, para evitar tumulto processual e demora na resolução da lide, porque se a providência somente for adotada posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, vislumbra-se eventual possibilidade de paralisação da marcha processual, para que se retorne à fase postulatória, para citação e ulterior saneamento. O prosseguimento da tramitação processual com a inclusão de todos, sociedades empresárias e seus administradores, viabiliza o desenvolvimento do processo para todos em tempo razoável, sem idas-e-vindas, e sem causação de indesejável tumulto. Aqui insta esclarecer que, a despeito do pedido liminar tratar tão somente da ampliação do bloqueio eletrônico, agora (vide Id 15875435) contra a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e os sócios das correspondentes em operação de câmbio contratadas, fato é que eventual constrição, em relação a estes sócios, pressupõe a manutenção deles no polo passivo da ação. Assim, para alcançar o exame da desconsideração da personalidade jurídica e do eventual bloqueio eletrônico em desfavor dos sócios das correspondentes em operações de câmbio, o pedido dos agravantes é de ser considerado pelo conjunto da postulação (art. 322 § 2o do CPC[7]), para, em interpretação sistêmica, se ter como nele abrangido também o pedido de reinclusão dos sócios em apreço. b) Do pedido de bloqueio eletrônico b.1) Da inclusão dos administradores no bloqueio eletrônico No tópico acima, quando foi superada a celeuma sobre a manutenção dos administradores das empresas contratadas no polo passivo da ação principal, também se verificou, como se pode depreender da própria leitura acima, o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica dessas sociedades empresárias, em razão de consistir possível obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos aos consumidores agravantes, conforme simples conferência dos resultados negativos das pesquisas feitas nos sistemas BacenJud (Id 6218495 do processo de referência) e RenaJud (Ids 62337722; 62337725; 62337728 e 62337729 do processo de referência). Afinal, não existe saldo em nenhuma conta, de nenhuma das quatro sociedades empresárias associadas (J.P.F Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda.), tampouco qualquer delas possui, automóvel inscrito no Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam. Repetindo, pela teoria menor adotada para o caso de desconsideração da personalidade jurídica em favor de consumidor, a insolvência das pessoas jurídicas em exame é, no mínimo, possível e iminente, e a frustração do pagamento aos consumidores agravantes é muito provável. Em se apresentando crível a alegação de comportamento temerário, possivelmente fraudulento, das sociedades empresárias em tela, seja pelas inúmeras reclamações contra elas juntadas nos autos principais (Ids 61482977; 61482979; 61482980; 61482981; 61482983; 61482984; 61482985 e 61482986 do processo de referência), seja pela criação de grupo de whatsapp formado pelos consumidores lesados (Id 61482988 do processo de referência), seja pela indicação em tabela de vultuosos valores supostamente desviados (Id 61482989 do processo de referência), seja pelas diversas ações cíveis contra elas intentadas (Ids 61482990 e 61482992, pp. 1-39 do processo de referência), maior razoabilidade há em não permitir a postergação do exame das razões apresentadas pelos ora agravantes ao intento de justificar o pedido que fizeram de desconsideração da personalidade jurídica das correspondentes nas operação de câmbio contratadas. Não exacerba aclarar ser inviável o exame por essa Corte de Justiça, neste momento, por meio deste agravo, sob pena de supressão de instância, de questões relativas à desconsideração da personalidade jurídica das correspondentes em operação de câmbio contratadas, ou ao bloqueio eletrônico de ativos financeiros de seus sócios. O respeito a postulados do devido processo legal impõe estrita observância aos princípios do juízo natural, do contraditório e da ampla defesa insertos no art. 5o, incs. LIII, LV e LV, da CF[8], com o que falece competência ao juízo recursal para conhecer da postulação assim formulada, uma vez que atinente a temas não abrangidos pelo provimento judicial agravado. b.2) Da inclusão das instituições financeiras É importante destacar a desistência do agravo em relação à B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., consoante pleito formulado pelos agravantes em petição no Id 15875433, em que requereram a exclusão dessa sociedade empresária da lide. Assim, prossigo no exame do pedido de bloqueio de valores tão somente em relação à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Do relato dos agravantes, verifico que a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. é responsável pelo atendimento prestado por seus correspondentes (J.P.F Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda.) em operações de câmbio, nos exatos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do CMN (Conselho Monetário Nacional)[9]. Contudo, apesar da previsão de responsabilidade civil por ato de correspondente de câmbio, dos elementos de prova documental até o momento coligidos, não há demonstração concreta alguma de a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. haver recebido parte ou todo o valor pago pelos agravantes na realização do negócio de compra de U$ 10.000,00 (dez mil dólares norteamericanos) a termo, assim como não existem evidências efetivas de a referida sociedade empresária corretora de câmbio atravessar crise econômico-financeira obstativa de eventual indenização do prejuízo causado aos recorrentes. Não se justifica, nesse contexto, a indisponibilidade da quantia perseguida de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) em contas bancárias da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. nesse momento processual, porque não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em relação a ela. Ademais, urge considerar não haver o juízo negado a indisponibilidade, mas relegado o exame para depois da instauração do contraditório com a citação da sociedade corretora de câmbio e oferecimento de contestação, quando a questão poderá ser melhor apreciada. Nesse caso, em que o comando estabelecido ostenta inequívoca natureza de mero impulso processual, por força da sistemática processual vigente e que se orienta pela regra do art. 203[10] do CPC, tem aplicação o princípio da irrecorribilidade, afinal, não se trata o pronunciamento judicial impugnado de decisão interlocutória. Cuida-se, sim, de mero despacho, visto que desprovido de conteúdo decisório, pois não afetou imediatamente a esfera de direitos das partes, mas apenas impulsionou a marcha processual. Não tem cabimento, portanto, quanto a esse específico ponto, o agravo manejado pelos agravantes porque consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[11], contra despacho não cabe recurso. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Aferido não haver sido tomada de decisão sobre o pedido de bloqueio de valores da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., mas simples impulso processual para estabelecer o contraditório após o qual o requerimento será apreciado, conclui-se pelo descabimento do agravo de instrumento no particular. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não se fazem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, cuja citação foi determinada no processo de referência, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação ao pedido de bloqueio de valores de pertencentes a Bianca Monteiro Azevedo, Jesse de Souza Oliveira, Jean Morais Oliveira e Fernando Rocha Luck e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e ao bloqueio de valores dos sócios, em relação àqueles para evitar supressão de instância; quanto a esta, por ausência de conteúdo decisório no pronunciamento que relegou o exame para depois da contestação. DEFIRO o requerimento formulado pelos agravantes de desistência do agravo de instrumento em relação a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e JULGO PREJUDICADO o pedido de bloqueio de valores pertencentes a essa sociedade empresária por eles pleiteado. DEFIRO o efeito suspensivo tão somente para manter Bianca Monteiro Azevedo, Jesse de Souza Oliveira, Jean Morais Oliveira e Fernando Rocha Luck no polo passivo do processo n. 0711420-88.2020.8.07.0001. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça, em razão da relevante atribuição cometida ao Ministério Público de defesa do consumidor em juízo, para conhecimento dos fatos narrados pelos agravante em razão de possível interesse individual homogêneo de diversos consumidores alegadamente prejudicados pelas sociedades empresárias agravadas com a comercialização de moeda estrangeira no mercado de consumo. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [3] Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [7] Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. [8] Art. 5o (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [9] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. [10] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [11] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.